Tribunal: TJDFT
Processo: 0724637-96.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ACÓRDÃO QUE AFASTOU A MORA DA DEVEDORA EM RAZÃO DO ENCERRAMENTO UNILATERAL DA CONTA DESTINADA AO DÉBITO AUTOMÁTICO, SEM DISPONIBILIZAÇÃO DE MEIO ALTERNATIVO DE PAGAMENTO. ALEGADA OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação da devedora para julgar improcedente ação de cobrança, ao fundamento de que a instituição financeira, após encerrar unilateralmente a conta vinculada ao débito automático, não disponibilizou meio alternativo idôneo para quitação das parcelas, o que afastou a constituição em mora.
2. O embargante sustenta omissão no julgado, sob o argumento de que, embora tenha sido reconhecido o dever do credor de viabilizar forma alternativa de pagamento, não houve determinação para depósito judicial das parcelas vencidas nem para regularização do pagamento das parcelas vincendas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há uma questão em discussão: verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não determinar o depósito judicial das parcelas em atraso e a regularização da forma de pagamento das parcelas futuras.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração destinam-se ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.
5. O acórdão embargado enfrentou expressamente a controvérsia ao concluir que a ausência de disponibilização, pelo credor, de meio alternativo de pagamento, após o encerramento unilateral da conta destinada ao débito automático, afastou a mora da devedora.
6. Também constou de forma expressa do julgado que não era razoável exigir consignação judicial quando o próprio credor criou obstáculo ao adimplemento, de modo que a tese reiterada nos aclaratórios já foi apreciada e rejeitada pelo Colegiado.
7. A pretensão de imposição de depósito judicial das parcelas vencidas e de disciplina quanto às parcelas vincendas não decorre de vício integrativo, mas revela inconformismo com a solução adotada, o que é incompatível com a estreita via dos embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. Teses de julgamento: “1. Não há omissão quando o acórdão embargado examina expressamente a controvérsia e afasta, de forma fundamentada, a mora da devedora em razão da conduta omissiva do credor. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à obtenção de providência judicial incompatível com a conclusão adotada no julgamento. 3. A ausência de determinação para depósito judicial das parcelas vencidas, em hipótese na qual o acórdão afastou expressamente a exigibilidade de consignação judicial, não configura omissão, mas mero inconformismo da parte vencida”.
DISPOSITIVOS LEGAIS RELEVANTES CITADOS
Art. 1.022 da Lei no 13.105/2015 (Código de Processo Civil).
Art. 396 da Lei no 10.406/2002 (Código Civil).
Art. 397, parágrafo único, da Lei no 10.406/2002 (Código Civil).